Tribunal: TJES
Processo: 5007230-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007230-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEYDISANGELA DE LIMA SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
AUTORA NARRA QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO PELA REQUERIDA PELO VALOR DE R$ 70,64 RELACIONADA AO CONTRATO Nº 0323719334, CONTUDO, AFIRMA QUE A COBRANÇA É INDEVIDA, POIS SEU CHIP É NA MODALIDADE PRÉ-PAGO. A EMPRESA REQUERIDA ALEGA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, DECORRENTE DO USO DA LINHA PELA AUTORA, SENDO A NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE PAGAMENTO DO DÉBITO.
SENTENÇA JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO; E CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO INOMINADO
DA REQUERIDA, A FIM DE TER A SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONFORME MENCIONADO EM SENTENÇA, O VALOR DAS FATURAS SUPOSTAMENTE INADIMPLIDAS DIVERGE DO VALOR DA NEGATIVAÇÃO. USO DE TELA SISTÊMICA PELA PARTE RECORRENTE COMO MEIO DE PROVA NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES POR SE TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.